Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. artIGO 1.007, §4o DO Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a isenção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes que figurarem como autores ou réus, nas demandas que tramitam perante a Justiça da Infância e da Juventude, não abarcando demais sujeitos envolvidos na demanda.
2. No caso, as agravantes V.A.C. (genitora dos menores) L.A.J. (avó dos menores) requereram, inicialmente, a concessão os benefícios da gratuidade de justiça, alegando serem hipossuficientes. Intimadas para juntar aos autos documentos atualizados que comprovassem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, quedaram-se inertes. E intimadas para recolher “o preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC”, prazo novamente transcorrido sem manifestação. 2.1. “O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC.”(Acórdão 1638170, 07105001120208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo interno conhecido e desprovido.